Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-17.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. REFORMA DA PENA BASE. NECESSÃRIA REFORMA NA FUNDAMENTAÃÃO DOS VETORES DO ART. 59. READEQUAÃÃO DA PENA FIXADA EM DESFAVOR DE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vÃtimas, corroborado pelo depoimento das demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais. 2. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva - SÃºmula 14 do TJPA.3. In casu, os depoimentos das vÃtimas (judicial e extrajudicial) foram claros e precisos quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que Ã© suficiente para qualificar o crime.4. NecessÃ¡ria a reanÃ¡lise de alguns dos vetores do Art. 59 do CÃ3digo Penal, adequando sua fundamentaÃ§Ã£o a melhor compreensÃ£o legal e doutrinÃ¡ria acerca do tema, com o consequente reajustamento da pena final fixada em desfavor do recorrente Alberson Pereira dos Santos.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00002387-17.2017.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIXIMINÁ - VARA ÚNICA
APELANTE: ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOHN LENNON MELO VASQUES
APELANTE: ALESSANDRO HUDSON DE SOUZA
ADVOGADO: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Des. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. REFORMA DA PENA BASE. NECESSÁRIA REFORMA NA FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA EM DESFAVOR DE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, corroborado pelo depoimento das demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva - Súmula 14 do TJPA.
3. In casu, os depoimentos das vítimas (judicial e extrajudicial) foram claros e precisos quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.
4. Necessária a reanálise de alguns dos vetores do Art. 59 do Código Penal, adequando sua fundamentação a melhor compreensão legal e doutrinária acerca do tema, com o consequente reajustamento da pena final fixada em desfavor do recorrente Alberson Pereira dos Santos.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a fundamentação do Art. 59 do Código Penal, alterando-se a pena final fixada em desfavor do Apelante Alberson Pereira dos Santos, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 13 de outubro de 2021.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS e

ALESSANDRO HUDSON DE SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Oriximiná, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, fixando-lhes as penas de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, respectivamente.

Narra a peça acusatória que, na data de 17 de fevereiro de 2017, os ora apelantes ingressaram na Loja de Departamentos Coman, que ofertava alguns serviços vinculados ao Banco Bradesco, municiados de duas armas de fogo, ocasião em que subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 33.441,00 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e um mil reais), fugindo em uma motocicleta logo após.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes condenados nos termos ao norte delineados. Inconformados com a sentença prolatada, restaram interpostos os recursos ora em análise, nesse sentido, o ora apelante Alberson Pereira dos Santos argumentou:
I - Que não restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito ora em comento, sobretudo por ter sido feito o procedimento de reconhecimento dos acusados, em desconformidade com as disposições legais do Art. 226 do Código Penal;
II - Que não restou comprovada a utilização efetiva de uma arma de fogo apta a lastrear a majorante descrita no Art. 157, §2°, I do CP;
III - Que, subsidiariamente, deve a pena fixada ser posta em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em seu turno, o ora apelante Alessandro Hudson de Souza pretendeu em suas razões que seja reconhecida a ausência de provas aptas a sustentarem sua condenação e, subsidiariamente, que haja a diminuição da pena fixada em desfavor do recorrente, fixando-lhe pena próxima ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, em seus méritos, pelo seu parcial provimento, argumentando pelo necessário redimensionamento da pena final fixada, devendo esta ser fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Desde logo, consigno que os recursos aviados, embora apresentem razões distintas, cingem-se em argumentar pontos de igual natureza, quais sejam: (i) Autoria e materialidade e; (ii) Dosimetria, motivo por que impõe-se a sua análise em conjunto.
I - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Desde logo, consigno que - não obstante haja a interposição de recursos de Apelação em separado, ambas as razões recursais gravitam seu mérito em torno da pretensão absolutória dos ora recorrentes, motivo por que passo a tecer conjuntamente as necessárias considerações acerca do acervo probatório encartado nos autos e, sobre este ponto, destaco trecho dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual:

A testemunha Franciel Oliveira Franco, em juízo declarou:

(...)
Que era funcionário da loja; Que estava em seu local de trabalho, por volta de 16h30; Que foi para os fundos da loja; Que ao voltar a loja presenciou a dinâmica delitiva; Que não quiseram seu aparelho celular; Que os criminosos fugiram em uma moto;
Que conseguiu reconhecer os criminosos pela compleição física e pelo tom de voz;

A testemunha Helena Evangelina do Nascimento Farias, em juízo declarou:

(...)
Que era funcionária da loja; Que estava em treinamento; Que era por volta de 16h30; Que foi abordada por um dos criminosos, sendo obrigada a entregar todo o dinheiro de seu caixa;
Que, em sede polícia, conseguiu reconhecer o recorrente através do estereótipo físico e do tom de voz;

A testemunha Josenal Barbosa de Lima, em juízo declarou:

(...)
Que é o proprietário da loja assaltada; que dois indivíduos ingressaram em sua loja; que um estava no caixa e outro foi ao escritório de sua esposa; que o comparsa foi até os fundos da loja e rendeu outros dois funcionários; que não foi visto na dinâmica delitiva;
que se limitou a observar as características dos criminosos; que consegue reconhecer os criminosos pela compleição física de ambos; que reconhece os réus; que o nacional Alisson Moreira Calderaro apontou os réus como culpados pelo crime;

A análise do caderno policial, em apenso nos autos, revela que, em sede pré-processual, a autoria delitiva foi obtida - precipuamente - em decorrência do depoimento da testemunha Alisson Moreira Calderaro que, na oportunidade, teria procurado a vítima e referido o nome dos ora recorrentes como responsáveis pelo crime ocorrido, momento em que restaram presos e, postos ao reconhecimento das vítimas, tiveram sua estatura e tons de voz reconhecidos como muito próximos aos dos indivíduos que praticaram o delito descrito na inicial.

Assim, o que se pode ter da condenação suportada pelos recorrentes é, inegavelmente, que decorreu de um trabalho de investigação policial alicerçado pelo depoimento de um dado informante que, em juízo, acabou por ser confirmado pelo depoimento das testemunhas, que em diversos momentos de seus depoimentos revelam reconhecer a perfeição as características físicas dos apelantes como sendo daqueles que praticaram os crimes descritos na inicial, sendo necessário destacar que, de acordo com as imagens das fls. 123/124, os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas quando postos ao lado de outros indivíduos com características semelhantes, reforçando a precisão de suas condenações, motivo porque, inviável a absolvição pretendida, sendo de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.
II - DA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 157, §2°, I DO CP.

Subsidiariamente, pretende o recorrente Alberson Pereira Santos, a exclusão da causa de aumento de pena do art. 157, §2°, I do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual que os acusados empregaram, de fato, uma arma de fogo na empreitada delitiva, ou ainda que o artefato tivesse potencial lesivo, argumentos que, a toda evidência, não merecem prosperar.

É que, no que concerne à causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP - com a redação vigente à época dos fatos, pois menos gravosa ao réu, cuja censura normativa circunda os atos praticados com arma de fogo, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

In casu, os depoimentos das vítimas - já destacados acima - são claros ao relatar que os criminosos estavam armados e que, efetivamente, utilizaram da arma diversas vezes como forma de intimidação, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão da já mencionada causa de aumento, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

III - DA REFORMA DA PENA BASE.

Pretendem os recorrentes, por fim, a fixação da pena base fixada em seu desfavor no mínimo legal, no ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Alberson Pereira dos Santos
A conduta do acusado demonstrou elevado grau de censurabilidade, já que praticou o delito, durante o dia, numa loja aberta, ainda em funcionamento, tendo agido com severa ameaça e violência.
Com relação à
conduta social e personalidade
do réu, não há, nos autos, elementos que justifiquem o acréscimo, com fundamento no artigo 59, do CP.
O réu não possui bons
antecedentes criminais
, conforme folhas 58. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.
As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que, ao ser praticado o fato, foi utilizada extrema violência moral e física, para com as vítimas, que estiveram submetidas a ameaça de armas de fogo.
As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar a sensação de intranquilidade nesta Comarca.
O
comportamento da vítima
em nada concorreu para a eclosão do crime.
Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 100 dias multa.
Alessandro Hudson de Souza
A conduta do acusado demonstrou elevado grau de censurabilidade, já que praticou o delito durante o dia, numa loja aberta, ainda em funcionamento, tendo agido com severa ameaça e violência.
Com relação à
conduta social e a personalidade
, não há, nos autos, elementos que justifiquem o acréscimo, com fundamento no artigo 59, do CP.
O réu não possui
antecedentes criminais
que possam ser considerados para fins de exasperação da pena.
Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.
As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que, ao ser praticado o fato, foi utilizada extrema violência moral e física para com as vítimas, que estiveram submetidas à ameaça de arma de fogo.
As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar a sensação de intranquilidade nesta Comarca.
O
comportamento da vítima
em nada concorreu para a eclosão do crime.
Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 50 dias multa.

Assim, passo a análise conjunta dos vetores do Art. 59 do Código Penal que foram considerados como desfavoráveis aos apelantes - Culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do delito e, ainda, os Antecedentes Criminais exclusivamente em relação ao réu Alberson Pereira dos Santos.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o grau de violência impregnado na conduta delitiva, dirigido contra elevado número de pessoas presentes na dinâmica criminosa, permite que se constate pela necessária negativação do vetor ora em comento, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Quanto aos
antecedentes
do Recorrente Alberson Pereira dos Santos, consigno que a certidão de fl. 58 apenas atesta a presença de uma condenação criminal que, não obstante, não havia transitado em julgado, motivo por que, a toda evidência, não pode ser considerada em desfavor do réu, a teor da Súmula n° 444 do Superior Tribunal de Justiça, assim, passo a considera-lo de forma neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme leciona a melhor doutrina:

(...)
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, afirmar que: ¿
o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem¿
,

já se trata da punição prevista pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, havendo a imperiosa necessidade de considerar-se como neutro o presente vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime foi cometido em local de grande concentração de pessoas, com a presença de armamento de fogo, elementos que potencializam o risco de danos colaterais e vítimas não previstas, justificando-se, assim, a negativação do presente vetor.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, na medida em houve o roubo expressivo de dinheiro não recuperado, sendo o significativo prejuízo experimentado pela vítima elemento apto a negativar o presente vetor.

Assim, operados os reparos que cabiam, remanescem três vetores em desfavor dos recorrentes - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime - sendo estes suficientes para o estabelecimento da pena base de ambos em 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem irresignações quanto a segunda e terceira fase da dosimetria penal, motivo porque a mantenho nos moldes como operado pelo juízo, restando a reprimenda final fixada em desfavor dos apelantes em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena, nos termos do Art. 33, §2° do Código Penal.
IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos aviados e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal e, exclusivamente em relação ao recorrente Alberson Pereira dos Santos, readequar a pena final fixada, estabelecendo-a em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

É o voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator